Tribunal: TCU
Processo: 019.973/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/SP - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1405/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 13650/2023-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 1.7.2., onde constou "Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais", passe a constar " Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ". 1. Processo TC- Processo 019.973/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dora Lúcia de Loureiro Fracari (XXX.045.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.